Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-42.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004365-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THOMAZ AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 441.806.081-20 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE SAO JERONIMO - CNPJ: 24.670.432/0001-78 (APELADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), THOMAZ AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 441.806.081-20 (APELADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE SAO JERONIMO - CNPJ: 24.670.432/0001-78 (APELANTE), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PAGAMENTO DO VALOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE RECOMPRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DOCUMENTOS INÁBEIS A DEMONSTRAR A SITUAÇÃO – MEROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS QUE NÃO VINCULAM – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - COBRANÇA DO VALOR EM AÇÃO DISTINTA QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE – SITUAÇÃO FACTUAL CONTRADITTÓRIA - RECURSO ADESIVO – RFEVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DA AUTORA – PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. Recursos conhecidos e desprovidos.

(1) – O ônus da prova, a rigor dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil foi religiosamente obedecido no caso em apreço, não residindo razões para modificação da sentença.

(2) – Neste viés, a parte autora comprovou seu direito, apresentando contrato da aquisição do imóvel bem como seu pagamento, tratando-se de situação incontroversa nos autos, dentro da dicção do que consagra o inciso I, do artigo 374 do CPC, a sentença julgada procedente a demanda que deve ser mantida.

(3) – Não se agasalha a pretensão da parte requerida que, co base de um pagamento de débito distinto da autora residiu a recompra do imóvel. Isto porque, tais depósitos de nada vinculam a um contrato desta natureza onde, de forma inequívoca deve existir, além da coisa, o preço e o consentimento. Noutra situação, este mesmo valor foi alvo de ação de cobrança entre as partes, com sentença de improcedência. Neste aspecto, tratando-se de meras alegações, não cumpriu a parte requerida a obrigação estabelecida pelo inciso II, do artigo 373, do CPC.,

(4) - Recurso principal conhecido e desprovido sem majoração da verba honorária porque arbitrada em primeiro grau de jurisdição em dosagem máxima (20% sobre o valor da causa).

(5) - Não deve ser acalentado recurso adesivo em que a parte requerida pretende a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor da autora em face, inicialmente, da preclusão (art. 507 do COC) e, por outro lado, conquanto que seja possível a modificação em face de situações posteriores, gozando de presunção de sinceridade do pedido, não existem elementos hábeis para a modificação da decisão anterior.

(6) – Recurso adesivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA promovida por ASSOCIAÇÃO DOS AGRICUTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE SÃO JERÔMINO em face de THOMAZ AQUINO DE OLIVEIRA, ambos identificados e representados nos autos. Sustentou que o requerido vendeu para a requerente, por instrumento particular, de uma área de 05 (cinco) hectares, apresentando o respectivo memorial descritivo. Que a área em apreço deveria ser desmembrada de uma área maior, de 22,97 hectares, que este adquiriu de TARCILIO REIS, igualmente por instrumento particular. Que feito inventário, em relação à TARCILIO, esta área consta nos respectivos autos. Que, posteriormente, consta que o total desta área foi transferido ao requerido, por instrumento de compra e venda. Que, entretanto, a área de 05,00 (cinco) hectares, objeto do contrato primeiro, não foi transferida à autora/apelante.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, fazendo suas razões de fato e de direito, em primeiro aspecto, não acatou a prejudicial de prescrição. Com relação ao mérito, apreciando e deferindo a prestação jurisdicional, a ação foi julgada procedente e, neste viés, declarou adjudicado em favor da autora uma área de 05,00 (cinco) hectares, imóvel matriculado sob n. 67358, fls. 159. Livro 2, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá. Condenou a parte requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão de exigibilidade, égide da Lei 1.060/60 c/c § 3º, art. 98 do CPC.

RECURSO DO REQUERIDO – Sustenta o requerido, a rigor dos argumentos vertido, menciona a existência de um novo contrato (recompra) em que o apelante quitou a dívida bancária (FCO). Que, entretanto, não foi levado em conta e, neste aspecto, levou tão somente em consideração as provas orais trazidas pela parte autora. Pugnou desta forma, pelo conhecimento e desprovimento recursal.

Contraminuta recursal, pugnando a parte autora pelo desprovimento da pretensão fazendo alusão a não demonstração do direito almejado pela parte autora na inicial, em inobservância ao contido no inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Em RECURSO ADESIVO, pugnou o requerido pela revogação da gratuidade da justiça.

Quanto o necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, desta forma, nos limites do artigo 1.013 do CPC, conheço de ambos os recursos (principal e adesivo).

O resumo dos fatos controvertidos – É incontroverso, não dependendo de provas outras, a rigor do que consagra o artigo 374, inciso I do Código de Processo Civil que entre as partes litigantes residiu à celebração de um CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, em relação ao imóvel objeto desta ação, num total de 05,00 hectares, a ser desmembrado de uma área maior imóvel matriculado sob n. 67358, fls. 159. Livro 2, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Que, entretanto, por dificuldade financeira, em face de débito bancário da autora, tendo o réu pago este débito, houve a recompra e, por conseqüência, desaparecendo o direito perseguido na inicial, a questão era de improcedência e as conseqüências processuais dela derivadas.

No caso em apreço, convirjo com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante (YSB).

Isto porque, em primeiro aspecto, não reside qualquer prova material de que, conquanto tenha o requerido pago àquele empréstimo junto à instituição financeira, a questão poderia ser tratada como recompra daquele imóvel, como está sendo dado a entender, a rigor dos argumentos versados no recurso aviado.

O primeiro aspecto a ser observado é que não existe nenhum contrato expresso a respeito de que, com o pagamento do débito, residiria a recompra daquela área. Assim como quando da venda do imóvel pelo autor onde foi determinada a coisa, o valor e o consentimento, estes mesmos argumentos deveriam ser vertidos em um novo contrato onde as partes formalizariam a recompra.

Como se sabe, existem pilares que são os esteios jurídicos dos contratos e seus elementos essenciais são, a coisa que é objeto do negócio, o preço convencionado e o acordo de vontades, três requisitos indispensáveis para a validade do ato jurídico (res, pretium, consensum), o que, a rigor dos argumentos, não se encontram presentes no caso em apreço e, em verdade, tratam-se de divagações jurídicas que não têm ressonância em ser admitido esta situação trazida pelo requerido/apelante.

E o que chama atenção, como bem pontuou o magistrado nas suas razões de decidir:

‘No entanto, mesmo comprovado a quitação da divida em nome da Autora através de testemunhas ouvidas em audiência de instrução, verifica-se que não houve a comprovação de que o imóvel seria devolvido ao Requerido para quitação do referido empréstimo. (...) Até porque, o Requerido ingressou com ação de cobrança, processo n. 8037664-50.2017.811.0001 contra a Associação ora Autora, buscando o recebimento do valor atualizado do montante desembolsado, a qual foi julgada improcedente, conforme sentença de ID. 64295164. (sic).

Derradeiramente, não é verdade que o ilustre magistrado sentenciante ao fazer suas razões, o fez tão somente por depoimentos mentirosos. A questão é outra, além dos depoimentos colhidos em regular fase de instrução, baseou, igualmente, somando ambas as provas, em prova documental perfeitamente instrumentalizada nos autos.

Deparamos, pois, numa análise em relação às provas existentes nos autos e dentro da divisão do ônus, a que se referem os incisos I e II, do artigo 373, do Código de Processo Civil que a parte autora, adquiriu e pagou o preço pelo imóvel de 05,00 (cinco) hectares e a parte requerida, apenas com argumentos que não impedem o direito almejado na inicial, não providenciou a devida transferência do domínio. Já em relação a recompra pelo pagamento, depara-se com meras suposições e, neste aspecto, bem abordado pela sentença, descumpriu a parte requerida a obrigação que lhe impunha o inciso II, do art. 373, do CPC.

Assim, a pretensão recursal formalizada pelo requerido onde busca a desconstituição da sentença, em face dos aspectos vertidos acima, não reside como acatar.

E, ingressando no recurso adesivo, pretende o requerido a revogação da gratuidade da justiça. Sem razão o requerido neste tópico e, em verdade, a questão diz respeito que, revogando a gratuidade, os honorários de sucumbência podem ser exigidos, situação que traduz direito unicamente do advogado.

Isto porque, em primeiro aspecto, quando do ingresso da ação pela ASSOCIAÇAO, houve o deferimento da gratuidade da justiça, por ato da magistrada de primeiro grau, em data de 22/03/2021. (ID-194760658). Aliás, quando da contestação, igualmente o requerido está sob o pálio da gratuidade (Lei 1.060/50).

De outra banda, a decisão que deferiu a gratuidade da justiça em favor da parte autora transitou em julgado e, segundo penso, preclusa está esta pretensão de reviver esta questão no seara recursal, à luz do que comanda o artigo 507 do CPC – É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Por outro lado, o que deve ser visto, dentro do que consagra o artigo 98 do Código de Processo Civil, para deferimento da prestação jurisdicional gratuita, independe de patrimônio, independe de condição econômica e sim e tão somente - insuficiência de recursos paga pagamento das custas.

Por outro lado, visando à possibilidade de as partes submeterem suas questões na órbita do Poder Judiciário, a lei estabelece que, na espécie, reside presunção de sinceridade do pedido da parte, como, de resto, está insculpido no § 3º, do artigo 99 do CPC – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal situação, como conseqüência lógica, traduz que o impugnante tem o dever de comprovar o que alega e esta situação não está concretizada nos autos, tratando-se de meros argumentos que, em verdade, discorda do posicionamento do juiz quando da análise dos documentos trazidos pelo requerido em sede da contestação apresentada.

Portanto, sendo o ônus da prova na impugnação à gratuidade da justiça do impugnante que cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais o que não aconteceu no caso em apreço.

E, em verdade, a rigor dos argumentos recursais, malgrado o recurso estar sendo endereçado pela parte, o pretendido diz respeito que, revogada a gratuidade, deve ser suspensa a declaração de suspensão de exigibilidade de cobrança dos honorários advocatícios, portanto, direito do advogado, verba de cunho alimentar.

Assim deve ser vistas que, suspensão da exigibilidade não é perdão e pode ser considerado de caráter efêmero. Isto porque, tratando-se de verba alimentar, malgrado o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, antes de vencido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, desde que o credor encontre bens penhoráveis do devedor pode requerer, a qualquer momento, a revogação daquela medida e o cumprimento imediato da condenação imposta. A suspensão de exigibilidade não é um alvará judicial para que, pessoas que possuam bens, não possa ser cobrada em face de aspectos supervenientes – demonstração de que residem bens a serem penhorados para garantia do cumprimento do contrato.

Isto porque, conforme o estabelecido pelos artigos 7º e 8º, da Lei 1.060/50, a gratuidade da justiça pode ser revogada a pedido da parte contraria (art. 7º), desde que comprove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos à sua concessão e, neste viés, o juiz, desde que resida esta comprovação, deve, a qualquer momento, suspender aquela decisão e, desta forma, possibilitar o cumprimento da sentença, no que tange aos honorários devidos pelo vencido.

Sobre este tema, emolduro este meu posicionamento com decisões oriundas do colendo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO.

Confira-se.

‘PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. 1. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, indeferido ou revogado o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a comprovação da alteração financeira da requerente autoriza seu novo pleito. 2. Não existindo modificação das condições econômicas do autor desde o início do processo de conhecimento, é indevida a revogação da AJG depois do trânsito em julgado, mediante o reexame da mesma questão fática. 3. Em se tratando da mesma situação, documentada na inicial, deveria o INSS ter impugnado a concessão do benefício, oportunamente, na forma da legislação então vigente, sob pena de preclusão. - AG 5002358-97.2020.4.04.0000, Quinta Turma, Rel. Gisele Lemke, j. em 12/06/2020’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. ART. 98, § 3.º, DO CPC. PRECLUSÃO. EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. I. O art. 98, § 3º, do CPC, permite a revogação do benefício de justiça gratuita, mas exige que deixe de existir a situação que embasou a sua concessão. II. Diante da mesma situação fática desde o início do processo, é incabível o pedido de revogação feito inoportunamente, quando o réu já deixou escoar o prazo para impugnar o benefício. III. Os efeitos da preclusão atingem de igual forma o julgador (preclusão pro iudicato), que, salvo diante de novas provas ou alteração superveniente na situação de fato ou de direito (cláusula rebus sic stantibus), não pode deliberar sobre questões já decididas (art. 473 do CPC/1973 e art. 505 do CPC/2015), sob pena de afronta à segurança jurídica.- AG 5017079-88.2019.4.04.0000, Quarta Turma, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. em 04/11/2019)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DESPROVIMENTO. PRECLUSÃO. 1. A decisão que indefere pedido de revogação do benefício de justiça gratuita depois do trânsito em julgado da sentença é recorrível por agravo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Provido o agravo interno. 2. O art. 98, § 3º, do CPC, permite a revogação do benefício de justiça gratuita depois do trânsito em julgado, mas exige que deixe de existir a situação que embasou a sua concessão. 3. Diante da mesma situação fática desde o início do processo, é incabível o pedido de revogação feito inoportunamente, quando o réu já deixou escoar o prazo para impugnar o benefício. Somente a comprovação da alteração financeira da requerente autoriza esse pleito. 4. Negado provimento ao agravo de instrumento do INSS.- AG 5015923-02.2018.4.04.0000, Quinta Turma, Rel. Luciane Merlin Clève Kravetz, j. em 02/08/2018)’.

Assim, mesmo sendo em grau recursal mantida a decisão que deferiu a gratuidade da justiça em favor da parte vencida, suspensão de exigibilidade não é perdão da obrigação de compor os honorários advocatícios (verba alimentar) do advogado da parte contraria. Desde que, dentro do prazo prescricional de cinco (05) anos, a que se refere o art. 25 da Lei 8.906/94, encontrados bens do devedor que garantam o cumprimento de sentença, por simples requerimento, pode o credor pedir a suspensão daquele deferimento.

Como se sabe:

É cabível a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedida quando a parte contrária, por fatos supervenientes a previa concessão, que o beneficiário atualmente possui condições financeira de arcar com os custos processuais e neste a inclusão dos honorários de sucumbência.

(posicionamento unânime do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina).

Conclusão - Com estes fragmentos, conheço de ambos os recursos negando-lhes provimento. Não reside como majorar os honorários já que dosados em grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024